Tribunal: TJES
Processo: 5008426-33.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008426-33.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEVINO REGI DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008426-33.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
LEVINO REGI DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEMORA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA E INÉRCIA INCOMPATÍVEL COM PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento dos valores que o Autor deixou de perceber em decorrência da demora no atendimento de sua solicitação, no montante de R$ 9.416,43 (nove mil e quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos). Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, em razão da demora injustificada na emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), imprescindível para a formalização do pedido de aposentadoria junto ao INSS. Pleiteou: indenização por danos materiais no valor de R$ 9.416,43, correspondente às parcelas de benefício não recebidas durante o período em que esteve desamparado financeiramente (29/08/2023 a 29/02/2024); indenização por danos morais.

(3). De início, destaco que a responsabilidade civil da Administração Pública tem natureza objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não sendo exigida prova de culpa ou dolo, mas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato ou omissão estatal e o dano sofrido pelo particular. Basta evidenciar o dano e comprovar que ele decorreu diretamente da atuação administrativa, certo que eventual audiência sucessiva para diligência não exime a Administração do dever de eficiência e da razoável duração da tramitação processual.

(4). No caso em exame, a demora superior a oito meses para a emissão da Certidão, documento essencial para a aposentadoria do servidor, extrapola o prazo razoável para atos administrativos e demonstra inércia incompatível com os princípios da eficiência, celeridade e boa-fé objetiva, que regem a Administração Pública conforme artigo 37 da Constituição Federal e artigo 2º da Lei nº 9.784/99.

(5). Nesse sentido, ainda que se reconheça a legalidade formal no trâmite e a necessidade das diligências assinaladas, tais aspectos não afastam a mora estatal, que gerou prejuízo financeiro concreto ao Autor, que ficou privado de seu benefício previdenciário naquele período. Tal dano emergente está devidamente comprovado no processo e justifica a devida reparação.

(6). Ademais, cumpre salientar que a Administração detinha o ônus legal e moral de assegurar a celeridade na análise do pedido, considerando o direito fundamental do servidor à aposentadoria e o impacto da demora em sua subsistência, aspectos que não foram adequadamente observados.

(7). Dessa forma, constata-se que a decisão recorrida respeitou os princípios constitucionais da Administração Pública e da reparação integral do dano, razão pela qual merece ser mantida.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)